Tribunal: TJMT
Processo: 1037550-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037550-37.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
APELADA: NOEMIA DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NILIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude e fora requerida a prova por esta, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037550-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMIA DA SILVA - CPF: 620.910.691-91 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NILIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude e fora requerida a prova por esta, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037550-37.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: NOEMIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada por
NOEMIA DA SILVA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENOU
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.
CONDENOU AINDA
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Inconformado, o apelante aduz que
“
foi condenado, conforme decisão recorrida, em razão do Juiz de primeiro grau ter, de modo totalmente arbitrário, analisado e concluído em sentença que a assinatura constante no contrato não pertence à parte autora”
(sic).

Alega que “
cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6.o, VIII, do CDC, ao trazer aos autos os contratos assinados pela autora com o mesmo documento juntado na inicial, ademais, “o contrato de empréstimo consignado anexo à peça combativa, e seus correlatos documentos – extrato de pagamentos, comprovante de envio de crédito TED/DOC – por si só, têm com o condão de comprovar a legitimidade da contratação e, principalmente, o proveito econômico auferido pela parte autora, preenchendo todos os requisitos de validade e legitimidade da contratação
” (sic)

Destaca que a apelada permanece com o crédito disponibilizado, não demonstrando qualquer intenção em devolvê-lo, fazendo incidir o art. 113, § 1, inciso I do Código Civil: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.

Enfatiza que anexou
“
o contrato celebrado realizado com a assinatura da apelada e seu documento pessoal, ou seja, os contratos foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade”
(sic).

Afiança que não houve qualquer dano aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência, especialmente pela sua permanência com os créditos outrora disponibilizados,

Acrescenta que
“a
nalisando os documentos apresentados na contestação, notasse que o banco reclamado apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, comprovando a sua expressa contratação do empréstimo, além do comprovante de TED que demonstra o recebimento do valor contratado em conta corrente de sua titularidade.
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma, para julgar improcedentes o pleito da parte autora, e, caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, requer a exclusão do dano moral ora arbitrado ou, subsidiariamente, requer a sua minoração, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a incidência de juros de mora simples.

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.238591258).

O preparo foi recolhido no Id. 239015665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta dos autos que NOEMIA DA SILVA ajuizou a presente ação em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
alegando em síntese que é aposentada da Previdência Social – INSS e foi surpreendida com três desconto no seu holerite referente ao BANCO C6 Consignado, no mesmo momento autora entrou em contato com a requerida informando que não tinha solicitado nenhum empréstimo com essa Instituição, atendente informou que os valores foram creditado na conta da autora que a mesma tinha solicitado.

Alega que ao verificar, descobriu que referida quantia é fruto de três empréstimos consignado que fora realizado em seu nome, sendo um suposto empréstimo 04/09/2021, número do suposto contrato n° 010001555731, no valor de R$ 1.208,70, sendo em 84 parcelas no valor de R$ 30,00, que perfaz o valor de 2.520,00 já incluso juros.

A parte autora propôs a ação inicial objetivando a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e morais, ao fundamento de desconhecer qualquer contrato com o banco que originasse os descontos em seu benefício do INSS, informando que a assinatura aposta no contato não lhe pertence e que foi vítima de fraude.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contratos de empréstimo consignado ora questionados
, devidamente assinados e demonstrativo de transferência dos valores.

Na réplica, a autora mantem a tese inicial de que as assinaturas não lhe pertencem e que foi vítima de fraude pugnando pela realização de perícia grafotécnica nos contratos.

O juízo proferiu despacho para que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas, tendo a parte autora se manifestado pela realização de perícia nas assinaturas e audiência de instrução e a parte requerida pugnado pela audiência de instrução, com oitiva da parte autora.

Em seguida, houve a prolação da sentença pelo juízo julgando antecipadamente a lide
para declarar a inexistência da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutido nos autos
e condenando o banco ao
pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que deverá ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado, bem como, condenou

a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, no qual insurge-se o banco apelante buscando a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, inicialmente, releva assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer, “a priori”, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Na hipótese, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real
dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não realizou a contratação dos empréstimos e defende que foi vítima de fraude por terceiros, e que as assinaturas apostas nos contratos foram falsificadas.

Ora, releva assinalar que Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

“Art. 5o (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do Códex sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas nos contratos carreados, as quais, inclusive, foram impugnadas no momento oportuno.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos e aduzindo a autora que não os teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno.

Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – FEITO INÁPTO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO DA PARTE – IRRELEVÂNCIA –
NECESSIDADE DE PROVAS OUTRAS – PODER/DEVER DO MAGISTRADO PROCEDER DE OFÍCIO – ARTIGO 370 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO – IRRELEVÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA DE OFICIO ANOTADO PELO TRIBUNAL
– DENUNCIAÇÃO À LIDE – SENTENÇA QUE ATINGIRÁ OUTROS ALÉM DAS PARTES ORIGINÁRIAS – NECESSIDADE DE CITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTIGO 47 CPC/73 – SUBSTANCIA APLICADA NO CASO – SENTENÇA ANULADA.

1. O mister do juiz não é simplesmente o decidir, mas o de decidir bem, dando correta solução da causa em face dos fatos e do direito, para tanto incursionando diligências, até extraordinárias, subsidiárias, se necessário. Deve o Juiz em busca da verdade real, determinar de ofício, a complementação da prova, mormente técnicas, a exemplo da pericial, para decidir com segurança, evitando, assim, o risco de não fazer boa justiça com seu julgamento. Anula-se, de ofício, a sentença, quando se vê que o julgador monocrático, anota necessidade de perícia e mesmo assim julga antecipadamente a lide. O fato de as partes não desejarem provas outras, não estando o magistrado convicto para julgar o feito, não o obriga a tal e julga com provas fracas e deficientes, já que, como destinatário da prova, somente ele cumpre aferir a necessidade ou não de sua realização. De rigor, nestes casos, converter o julgamento em diligência para que a verdade real sobreponha à verdade formal.

2. Patrocinando a parte requerida na contestação de que, em relação ao direito perseguido pelo autor, ele está escudado em contrato formalizado com terceiros, sentença de procedência atingirá além do autor este terceiro. Desta forma, apresenta-se necessidade do terceiro ser citado pela comparecer no processo, tratando-se de litisconsorte passivo necessário em que a eficácia da sentença dependerá de citação de todos que possam ser atingidos pelo ato sentencial.”
(N.U 0006715-13.2013.8.11.0037, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024